Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME em face à decisão que acolheu impugnação à penhora para desconstituir a constrição que recaiu sobre numerário depositado em conta-poupança do devedor e recursos de natureza salarial depositados em conta-corrente. Ao final, requereu o provimento do recurso para deferir a penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário dos devedores. Diante de eventual inobservância dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, em especial do princípio da dialeticidade, em especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, e aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403